Tribunal: TJSP
Processo: 1042535-12.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação de cobrança – Taxa Associativa – Loteamento fechado – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Direito fundamental à liberdade de associação se sobrepõe ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito – Tese firmada pelo rito repetitivo previsto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil (artigo 543-C do Código de Processo Civil de

Ementa:
Ação de cobrança – Taxa Associativa – Loteamento fechado – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Direito fundamental à liberdade de associação se sobrepõe ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito – Tese firmada pelo rito repetitivo previsto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil (artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973) – Cobrança não pode recair sobre proprietário de imóvel que não anuiu com a instituição do encargo – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.